Tribunal: TJDFT
Processo: 0002787-67.2018.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. CORROBORADOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AGRESSÃO NO ROSTO DA VÍTIMA. CONDUTA SOCIAL. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NÃO COMPROVADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EMPRÉSTIMO PARA MUDANÇA ÀS PRESSAS. QUANTIDADE DE AUMENTO. INFERIOR A 1/8 (UM OITAVO). MANTIDO. NE REFORMATIO IN PEJUS. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO.

I - Mantém-se a condenação quando as declarações da vítima são firmes e coerentes em todas as vezes que se manifesta nos autos e, além disso, são corroboradas por laudo pericial, notadamente acerca da responsabilidade do réu pelo início do entrevero que acabou provocando lesões recíprocas.

II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III - A agressão com socos no rosto da vítima provoca humilhação pública e configura maior reprovabilidade da conduta, justificando avaliação desfavorável da culpabilidade.

IV - Não demonstrado nos autos o suposto histórico de violência doméstica, afasta-se a valoração negativa da conduta social sob tal fundamento.

V - Adequada a avaliação negativa das consequências do crime quando a vítima declara precisou contrair empréstimo para se mudar às pressas do local em que morava após os fatos.

VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Mantém-se a fração inferior aplicada na sentença, considerando o óbice para correção em prejuízo do réu no recurso exclusivo da Defesa.

VII - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

VIII - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.

IX - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.

X - Recurso conhecido e parcialmente provido.